Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-07.2025.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001778-07.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA SARAN DE SOUZA - CPF: 819.994.291-68 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), AGUAS COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (APELADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL
IN RE IPSA

–

PRETENDIDA
MAJORAÇÃO -
DESC
ABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que reconheceu a ilicitude do corte do fornecimento de água, declarou indevida a cobrança de taxa de religação e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar

se o valor fixado a título de danos morais em razão do corte indevido do fornecimento de água comporta majoração diante das circunstâncias do caso concreto
.

III. Razões de decidir

3.
O
arbitramento da indenização deve observar as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

4
. Embora a cobrança posterior de taxa de religação revele falha administrativa da concessionária, tal circunstância não justifica, por si só, a majoração da verba indenizatória, cujo valor atende às funções compensatória e pedagógica da reparação
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A majoração da indenização por dano moral exige demonstração de que o valor arbitrado se mostra irrisório ou desproporcional às circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera discordância da parte com o montante fixado
.”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001778-07.2025.8.11.0009 – COMARCA DE COLÍDER/MT

APELANTE:

VANESSA CRISTINA SARAN DE SOUZA

APELADO:

ÁGUAS
COLÍDER
LTDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANESSA CRISTINA SARAN DE SOUZA
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de
ÁGUAS COLÍDER LTDA.
, a qual confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, declarou indevida a cobrança da taxa de religação lançada na unidade consumidora da autora, determinou a restituição simples do valor cobrado e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, conforme sentença de ID 368841899.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença reconheceu corretamente a ilicitude da conduta da concessionária, mas fixou a indenização por danos morais em valor insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Aduz que sofreu interrupção indevida do fornecimento de água em 18/08/2024, mesmo após a quitação das faturas pendentes em 01/08/2024 e 07/08/2024, situação que
evidencia
grave falha na prestação de serviço essencial.

Argumenta, ainda, que a gravidade da conduta ultrapassa o simples corte indevido, pois a concessionária continuou emitindo cobranças de taxa de religação mesmo após decisão judicial que determinou o restabelecimento do serviço sem imposição de ônus à consumidora.

Afirma que a manutenção do valor arbitrado estimularia a repetição de práticas abusivas, sobretudo diante da capacidade econômica da concessionária, razão pela qual requer a majoração da indenização para patamar entre R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00.

Por fim, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais.

Contrarrazões
pe
l
o desprovimento
(ID 368842356)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001778-07.2025.8.11.0009 – COMARCA DE COLÍDER/MT

APELANTE:

VANESSA CRISTINA SARAN DE SOUZA

APELADO:

ÁGUAS
COLÍDER
LTDA

V O T O

I
nicialmente, cumpre destacar que a insurgência recursal
se restringe
ao valor da indenização por danos morais fixada na origem, cuja majoração é postulada pela apelante.

Nesse contexto,
a falha na prestação do serviço pela concessionária constitui matéria incontroversa, já reconhecida na sentença. A interrupção do fornecimento de água, serviço de natureza essencial, viola o dever de continuidade e eficiência imposto às concessionárias, conforme dispõem o art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95 e o art. 22 do
CDC
.

De igual modo, a responsabilidade objetiva da requerida, fundada no art. 14 do
CDC
, bem como a configuração do dano moral presumido (
in
re

ipsa
) decorrente da privação de serviço essencial, não constituem objeto de controvérsia nesta fase processual.

Nessa perspectiva, o arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a repercussão do dano e a finalidade pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Embora o corte indevido do fornecimento de água configure situação apta a gerar dano moral indenizável, inexistem elementos capazes de evidenciar repercussão excepcional apta a justificar a elevação da verba indenizatória para os patamares pretendidos pela recorrente. A intervenção deste Tribunal no valor arbitrado somente encontra espaço quando a quantia fixada se mostra manifestamente irrisória ou excessiva, em desconformidade com as peculiaridades do caso concreto.

Nessa linha, a fixação da indenização deve observar as circunstâncias específicas da demanda, conciliando as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem perder de vista os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA EM SERVIÇO ESSENCIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL PRESUMIDO. 1. Consta expressamente no acórdão recorrido a falha no serviço essencial por desarrazoado lapso temporal, bem como que tal inoperância decorre do ato ilícito da prestadora do serviço público. Tais circunstâncias caracterizam o dano moral presumido, para o qual não se exige a concretude da prova do efetivo abalo. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte. 2. Incontroversa a conduta negligente da parte agravante, consubstanciada na precariedade do fornecimento de água por quase 3 anos, circunstância apta a causar imenso sofrimento, tanto de ordem física quanto psicológica, a qualquer pessoa. A prova da perturbação moral em tais casos pode servir apenas para medir a extensão do dano. 3. A ínfima eficácia da atividade estatal, minimizada e confundida pelo aresto como satisfatória ao cidadão, não deve suplantar o quanto disposto nos regramentos civil e consumeristas atinentes à espécie, como também na jurisprudência desta Corte a respeito do tema. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1961825 MG 2021/0305247-7, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2022)

De igual modo, a posterior cobrança da taxa de religação, embora evidencie falha administrativa da concessionária, não possui gravidade autônoma suficiente para justificar, por si só, a elevação da verba indenizatória fixada na origem
.

Nessa linha
, o montante de R$ 3.000,00 mantém correspondência com os fatos comprovados e preserva o equilíbrio entre a compensação pelo transtorno e a finalidade pedagógica da condenação.

Diante do exposto
,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026